Tribunal: TJBA
Processo: 8068616-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068616-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NUNA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME e outros (4)

Advogado(s)
:
MARTA JANETE FONSECA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. REJEIÇÃO PELO CREDOR. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução, indeferiu a nomeação de bens à penhora feita pelos executados e autorizou a penhora de ativos financeiros em suas contas bancárias. Os agravantes alegam abusividade nas cláusulas do contrato subjacente à execução e sustentam que a penhora deferida se deu sem perícia contábil prévia, que seria necessária para aferição da correção dos valores exigidos. Pleiteiam a substituição da penhora por bens móveis.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de substituição da penhora de dinheiro por bens móveis nomeados pelos devedores, diante da alegada abusividade contratual e da necessidade de perícia contábil já determinada pelo juízo. Examina-se, também, se há ilegalidade ou excesso na constrição de ativos financeiros antes da conclusão da prova pericial.

III. Razões de decidir

3. A alegação de abusividade contratual, embora objeto de perícia contábil nos embargos à execução, não afasta a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, tampouco justifica, por si só, a suspensão da execução.

4. O contrato prevê expressamente as condições de capitalização, taxas de juros e multa, não havendo, a priori, demonstração de ilegalidade capaz de infirmar a validade do título.

5. O artigo 835, I, do CPC estabelece a preferência legal da penhora em dinheiro, e a recusa do credor aos bens móveis oferecidos é legítima, diante de sua baixa liquidez.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a penhora em dinheiro prevalece quando os bens indicados não observam a ordem legal, salvo prova de excessiva onerosidade, o que não restou evidenciado. Ausência, ademais, de indicação do valor incontroverso pelos devedores/agravantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A mera alegação de abusividade contratual, ainda que objeto de perícia contábil, não justifica a suspensão da execução ou o cancelamento da penhora de ativos financeiros, quando ausente demonstração de ilegalidade manifesta no título.

2. A penhora de ativos financeiros tem preferência legal sobre outros bens e pode ser mantida quando não demonstrada a excessiva onerosidade da execução ou a adequação dos bens indicados à penhora à ordem legal.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8068616-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como partes recorrentes NUNA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME e outros e parte recorrida BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora